Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-60.2014.8.11.0028
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000290-60.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (EMBARGANTE), PANTALHAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 873.959.401-72 (EMBARGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), PANTALHAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 873.959.401-72 (EMBARGANTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS RECÍPROCOS – BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONFIGURADA – VALOR DA CAUSA – OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

2.

A impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra decisão proferida em Embargos de Declaração que acolheu parcialmente os pedidos formulados para reverter os honorários advocatícios afim de que ambas as partes sejam condenadas em seu pagamento, no patamar de 50% do montante total, nos termos do artigo 86 de Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o embargante DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA aduz a existência de omissão na decisão e, especificamente, quanto à modificação da base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios.
Pleiteia seja utilizado como base de cálculo o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor da causa.
Afirma a ocorrência de obscuridade relativa ao reconhecimento de sucumbência recíproca.
Por fim, requer sejam prequestionados todos os dispositivos debatidos na fase recursal.

Pantalhão Rodrigues da Silva manifestou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos Embargos de Declaração.

Antes do exame do mérito recursal, passo a contextualizar.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra decisão proferida em Embargos de Declaração que acolheu parcialmente os pedidos formulados para reverter os honorários advocatícios afim de que ambas as partes sejam condenadas em seu pagamento, no patamar de 50% do montante total, nos termos do artigo 86 de Código de Processo Civil.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para anular o negócio jurídico e condenar o Município de Poconé e Águas de Cuiabá ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor total da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ante a sucumbência mínima (ID.105166975).

Ocorre que, em grau recursal, o v. acórdão deu parcial provimento ao apelo para excluir a condenação a titulo de danos morais (ID. 105166977). Assim, a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios se tornou ilíquida, uma vez que os pedidos acolhidos não exprimem valor pecuniário.

Logo, em observância à inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como da impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, se impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Essa é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (MP 451/08/LEI 11.945/09) – PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

(N.U 1044814-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (Destaquei)

Assim, para clarear o acórdão guerreado, decido seja utilizado o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No que se refere à obscuridade da decisão relativa ao reconhecimento da sucumbência recíproca, deixo de dar provimento.

A decisão embargada, quanto à sucumbência recíproca, asseverou:

Todavia, diferentemente do alegado pelo Embargante, não obstante o provimento parcial do apelo, não há se falar em sucumbência mínima, haja vista que restaram mantidos a nulidade do negócio jurídico e os atos dele decorrente, deferidos em sede de antecipação da tutela, quanto à suspensão do fornecimento de água e a retirada dos equipamentos do poço artesiano.

Portanto, dos pedidos iniciais, foram julgados improcedentes apenas os pedidos de caráter indenizatório (dano moral e material), o que implica no reconhecimento de sucumbência recíproca, já que ambos os litigantes são em parte vencedores e vencidos.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Portanto, da análise da fundamentação não vislumbro obscuridade alegada, razão pela qual se presume o mero inconformismo com a decisão proferida.

Nesses termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado por Pantalhão Rodrigues da Silva, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o Embargante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e, por conseguinte, estabeleço que o honorário advocatício deve ser calculado com base no valor da causa. Em relação ao Embargado Pantalhão Rodrigues da Silva registro que o mesmo é beneficiário da Justiça gratuita, de forma que a verba se encontra suspensa (art. 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022